Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-86.2018.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000974-86.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISTINA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 593.839.091-53 (RECORRENTE), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TESE DE DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL - JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE ASSINATURAS DIVERSAS A OLHO NU – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de contrato devidamente assinado, sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica, de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco e julgou improcedente a pretensão inicial em relação à promovida Sabemi com o argumento de que restou comprovada a contratação de seguro, conforme contrato juntado, cuja assinatura é bastante semelhante à assinatura da parte promovente , conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, por via de consequência revogo a liminar concedida nestes autos, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a reforma da sentença para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral com o argumento de que houve fraude na contratação do seguro, pois não assinou o contrato juntado. Alegou que as assinaturas são dessemelhantes a olho nu, não se fazendo necessária a realização de perícia.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, bem como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a realização de empréstimo consignado. Insurge-se a parte promovente porque entende que houve fraude na contratação, se tratando de assinaturas diversas a olho nu.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que houve a juntada de contrato devidamente assinado, o qual não fora instruído com cópia de documentos pessoais, comprovante de residência, foto, comprovante de renda e outros que possam somar aos elementos de prova.

O magistrado
a quo
reconheceu que as assinaturas “são bastante semelhantes a
olho nu
” e a parte promovente entende que são diversas a olho nu.

De fato, em análise ao documento se verifica a semelhança entre as assinaturas, não havendo se falar em assinaturas completamente diversas. Ocorre que a semelhança entre as assinaturas, reconhecida pelo juízo é, exatamente, o pressuposto para a realização de perícia aposta no contrato. Apenas quando se tratar de assinatura idêntica a olho nu ou diversas a olho nu afasta a necessidade de realização de perícia, o que não é o caso dos autos.

No presente caso, houve a juntada de contrato com assinatura semelhante da parte promovente e esta nega a assinatura alegando fraude, mostrando-se primordial a realização de perícia para o deslinde da controvérsia.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, mesmo porque, há semelhança entre as assinaturas. Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais, de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica e JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 8o da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020